Tribunal: TJPA
Processo: 0808643-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808643-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE PINHO GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, a qual determinou a limitação dos descontos incidentes sobre conta corrente da parte agravante em 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento no art. 104-A do CDC (Lei nº 14.181/2021), até o julgamento final da ação de origem que trata da repactuação de dívidas em razão de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em contradição ao aplicar a limitação de 30% sobre descontos bancários incidentes em conta corrente utilizada para recebimento de salários, à luz do Tema 1.085 do STJ e do Decreto nº 11.150/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração se prestam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. A alegada contradição invocada pela embargante foi devidamente enfrentada na decisão embargada, a qual considerou a aplicação do Tema 1.085 do STJ, mas relativizou seus efeitos diante da comprovação de superendividamento e da necessidade de proteção ao mínimo existencial da consumidora.
5. A decisão embargada está em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência nacional, segundo o qual a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos é admissível quando comprovado comprometimento da renda em patamar que inviabilize a subsistência do devedor.
6. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a decisão e intento de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. É válida a limitação dos descontos bancários em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos quando evidenciado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, mesmo nos casos abrangidos pelo Tema 1.085 do STJ.
3. A decisão que relativiza a tese do Tema 1.085 do STJ com base na dignidade da pessoa humana e na proteção ao mínimo existencial não padece de contradição quando fundamentada em elementos concretos dos autos.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 1º, III, e art. 7º, X; CDC, arts. 6º, XI e XII; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJ-RJ, AI nº 0051798-29.2022.8.19.0000, Rel. Des. Inês da Trin-dade, j. 26.04.2023; TJ-DF, ApCiv nº 0700645-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.02.2024; TJ-RO, AI nº 0800760-24.2023.822.0000, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 05.06.2023; TJPA, REsp nº 0003498-35.2017.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 19.11.2019.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808643-44.2023.8.14.0000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: ALINE PINHO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID n. 22299159) opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 22134999 que conheceu e deu provimento em partes ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargado, que determinou a limitação dos descontos na conta corrente da agravante em 30% de seus rendimentos líquidos até que seja proferida a sentença, na Ação de Repactuação de Dívidas – Art. 104-A do CDC (introduzido pela Lei Nº 14.181/2021 – Superendividamento) com pedido Liminar n. 0810134-68.2023.8.14.0006 de origem.

A Embargante alega haver contradição na decisão ora combatida, uma vez que a r. decisão deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a limitação dos descontos na conta corrente da agravante em 30% de seus rendimentos líquidos até que seja proferida a sentença. Entretanto, os descontos relativos a mútuo entabulado com débito em conta corrente, como é o caso, não se sujeitam à limitação imposta pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.
Sustenta que, a limitação sobre dívidas de empréstimos pessoais não consignados, recai sobre o tema 1.085 decidido pelo STJ que possui a seguinte tese firmada:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
Elenca que, a decisão entendeu pela licitude dos descontos operados na conta corrente, mesmo que utilizada somente para recebimento de salário, pois referidos descontos não se confundem com descontos em folha de pagamento, e por isso não se sujeitam a limitação legal aplicável aos empréstimos consignados. Portanto, a limitação de descontos, não se aplica a dívidas de contratos descontados em conta corrente.
Aduz que, a decisão é contraditória aos temas 1.085 decidido pelo STJ e Decreto 11.150/2022, que regulamenta a lei 14.181/2021.
Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração.
Contrarrazões apresentadas (ID n. 22798478), na ocasião o Embargado expõe que, os argumentos apresentados em sede de recurso pelo Embargante são rasos, genéricos e equivocados, se manifestando protelatório com o condão de rediscutir matéria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:
“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”
A embargante alega haver contradição no tocante ao tema 1.085 decidido pelo STJ e Decreto 11.150/2022, que regulamenta a lei 14.181/2021.
Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.
Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.
Vejamos a decisão de ID n. 22134999:
“(...) VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Ab initio, destaco que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, a controvérsia recursal repousa apenas na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida, conforme dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)
In casu, compulsando os autos, verifico que é incontroversa a existência da dívida, bem como restou demonstrado, a partir da análise dos contratos de confissão de dívida (ID 14341054 e ID 14341055) e dos contracheques da agravante (ID 14341053), que o valor dos contratos e, consequentemente, dos descontos em conta corrente, são superiores a 100% de seus vencimentos.
Ressalte-se que a relação estabelecida entre as partes, decorrente dos negócios jurídicos celebrados, é uma relação de consumo, portanto compele à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se verifica na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Nesse aspecto, é oportuno observar que a Lei 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos voltados à proteção do consumidor em situação de superendividamento, adicionando os incisos XI e XII ao art. 6º, que estabelecem como direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, in verbis:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;
Assim, a partir das evidências colhidas até este momento, em sede de cognição sumária, constata-se que os descontos efetuados nessa proporção de fato comprometem a proteção ao mínimo existencial, uma vez que a agravante se torna incapaz de prover as condições mínimas para a existência humana digna para si e sua família. Vislumbro, portanto, a plausibilidade do direito da agravante em parte, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Destarte, entendo ser prudente que, neste momento, os descontos devam ser limitados a 30% dos rendimentos líquidos da agravante, de modo a evitar o agravamento da situação de superendividamento e garantir a proteção ao mínimo existencial da agravante e de sua família.
Nesse sentido tem se pronunciado a jurisprudência pátria em situações assemelhadas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. SUPERENDIVIDAMENTO. DEVEDOR QUE É MILITAR DA MARINHA DO BRASIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, DIANTE DO CARA¿TER ALIMENTAR DA VERBA, QUE POR ISSO POSSUI PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRALEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO AFASTA O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 200 E 295 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00517982920228190000 202200270976, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 26/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O STJ, ao julgar o Tema nº 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente não podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 3.1. Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimônio mínimo como desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade. 4. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Apelação conhecida e provida.
(TJ-DF 0700645-43.2022.8.07.0001 1824662, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)
Agravo de instrumento. Revisional de contrato. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Tutela antecipada. Limitação em 30% dos rendimentos líquidos. Mínimo existencial e dignidade da pessoa humana.É possível, numa análise perfunctória, a concessão de tutela de urgência consubstanciada na suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo para salvaguardar o mínimo existencial do consumidor. A Lei n. 14.181/21 institui uma sistemática de prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor apresentando, inclusive, instrumentos na defesa da dignidade da pessoa humana, a fim de manter o mínimo existencial ao possibilitar a repactuação de dívidas. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800760-24.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 05/06/2023
(TJ-RO - AI: 08007602420238220000, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 05/06/2023)
Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSAM O VALOR TOTAL DOS PROVENTOS DA APELADA – ENCARGOS CONTRATUAIS QUE NÃO EXASPERAM A TAXA MÉDIA DO MERCADO – READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DESCONTOS COM A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS ENCARGOS LIMITADOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA RECORRIDA – CONJUGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA E DO PERCENTUAL ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação em Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário cumulada com Indenização por Danos Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade dos descontos na conta da autora, à validade dos contratos e à reforma da imposição da multa cominatória. 3. A questão principal gravita em torno de 06 (seis) empréstimos descontados na Conta Corrente da autora na modalidade Crédito Direito ao Consumidor. 4. O valor global dos empréstimos descontados diretamente da conta da apelada, idosa, hoje com 65 (sessenta e cinco) anos somam R$ 3.987,12 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e doze centavos), ultrapassando seu provento seja na forma líquida (R$ 2.656,70) ou bruta (R$ 2.861,05), além de exceder, em muito, a margem tolerável de 30% (trinta por cento) por aplicação analógica da Lei n.º 10.820/2003. 5. Os juros aplicados e a capitalização mensal não exasperam as taxas médias de mercado, observando que a readequação do contrato na forma da sentença inclui a incidência dos referidos encargos, a qual garante o pagamento do mútuo à instituição financeira recorrente e, assim, restabelece o equilíbrio contratual, uma vez que, conforme acima destacado, o quantum debeatur mensal ultrapassa em R$ 1.330,42 (hum mil trezentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) os ganhos mensais da recorrida, o que torna, em curto prazo, a dívida impossível de pagamento. 6. Há de se ponderar a conjugação de Princípios não podendo permitir-se que o Pacta Sunt Servanda se sobreponha à Dignidade da Pessoa Humana, face o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria recebidos pela recorrida, sob pena de estimular-se o superendividamento. 7. É corolário da boa-fé que o Banco, ao firmar esse tipo de contrato, verifique, considerando o seu aporte em face do consumidor, a capacidade econômica deste, sob pena de ensejar desequilíbrio na relação financeira capaz de gerar inadimplência, o que traduz prejuízos ao próprio sistema financeiro de forma global. 8. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a realização do negócio jurídico, descritos no art. 104 do Código Civil, a situação narrada nos autos merece intervenção, com o escopo de restabelecimento do equilíbrio contratual. 9. Quanto da insurgência relativa à multa, anote-se que penalidade alguma será exigida do recorrente, desde que cumpra o comando jurisdicional na forma estabelecida, o que, in casu, não restou demonstrado. 10. Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Observância dos parâmetros determinados pelo art. 85 do Código de Processo Civil. 11. Recurso conhecido e improvido
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0003498-35.2017.8.14.0005, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/11/2019, Tribunal Pleno)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE QUE ULTRAPASSEM A MARGEM DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. MEDIDA PERTINENTE E RAZOÁVEL PARA EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.I - Insurgiu-se o Agravante em face de decisão singular que não deixou de suspender as cobranças realizadas em sua conta corrente, até posterior análise do contrato de empréstimo.II - Em prol da Dignidade da Pessoa Humana e do mínimo existencial, o desconto de valores referente a empréstimo bancários deve ficar dentro da margem de 30% da remuneração da agravante.III ? Recurso conhecido e provido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0025688-79.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/06/2017)
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As Instituições financeiras, quando da concessão de crédito, ficam condicionadas a uma avaliação prévia da capacidade de endividamento do cliente contratante, de maneira proporcional e compatível com sua renda mensal. A falta de cautela quando da concessão de crédito pode levar o consumidor ao "superendividamento" e, nesses casos, mormente quando o desconto do valor dos empréstimos é efetuado em folha de pagamento ou conta salário, é medida abusiva e contrária à dignidade da pessoa humana quando tais descontos ultrapassem limites que retirem do devedor valores necessários à sua subsistência mínima e de sua família.
2. A limitação não irá causar prejuízo ao agravante, apenas acarretará o prolongamento dos descontos dos empréstimos contratados, a fim de melhor se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando, desse modo, um mínimo existencial à sobrevivência do agravante. Logo, presente o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação.
3. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ao final da ação, os descontos poderão ser retomados
4. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção in totum da decisão monocrática agravada.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807934-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)
Portanto, em respeito aos princípios constitucionais da proteção legal do salário (art. 7º, X, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, I, da CF/88), a decisão vergastada deve ser reformada em parte.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a limitação dos descontos na conta corrente da agravante em 30% de seus rendimentos líquidos até que seja proferida a sentença. (...)”
Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de contradição. A questão relativa à afirmação de que os descontos relativos a mútuo entabulado com débito em conta corrente, como seria o caso, não se sujeitarem à limitação imposta pelo art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/03, foi devidamente observada, analisada e debatida no desenvolvimento da decisão ora combatida, como esmiuçado em sede dela.
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer contradição a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.
Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, mantendo-se integralmente a decisão monocrática embargada.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 05/05/2025